Tribunal: TCU
Processo: 000.073/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas relativa ao exercício financeiro de 2017 do CNPq.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a prestação de contas do CNPq relativa ao exercício de 2017. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 2o e 6o da Resolução - TCU 265/2014, em: 9.1. julgar regulares as contas dos responsáveis indicados no item 3 acima e dar-lhes quitação plena; 9.2. determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq que: 9.2.1. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir das notificações, nos casos em que há riscos de transcorrer o prazo decenal da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, avalie os ajustes (convênios, auxílios e bolsas) que se encontrem na situação "aguardando relatório técnico e/ou prestação de contas" ou sem conclusão da análise das prestações de contas, acima dos prazos permitidos, e implemente as medidas administrativas necessárias às cobranças para ressarcimento ao erário; 9.2.2. no mesmo prazo, registre a inadimplência em todas as situações cabíveis e adote as providências previstas no art. 8o da Lei 8.443/1992 quanto à instauração de tomada de contas especial, sob pena de responsabilidade solidária; 9.2.3. abstenha-se de conceder novas bolsas e/ou auxílios aos beneficiários que se encontrem inadimplentes, sob pena de responsabilidade solidária nas hipóteses de eventuais danos que venham a ocorrer em virtude de concessões irregulares. 9.3. recomendar ao CNPq que, com o objetivo de nortear de forma mais apropriada o planejamento, a execução, o monitoramento e a avaliação dos resultados, embasar as decisões da entidade, sobretudo quanto à alocação dos recursos e ao incentivo ao aumento da produtividade do seu pessoal, bem como envolver-se no cumprimento do comando contido no subitem 9.2 do Acórdão 1237/2019-TCU-Plenário , aperfeiçoe seus indicadores de desempenho institucional, com destaque para os seguintes aspectos: 9.3.1. desdobrar o mapa estratégico da organização, com a definição de indicadores e metas para cada objetivo estratégico; e 9.3.2. agregar valores mais qualitativos à observação dos resultados e voltados para a eficiência, a efetividade e a eficácia das ações institucionais. 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, em conjunto com a SecexDesenvolvimento, avalie a conveniência e a oportunidade de realizar fiscalização específica no CNPq para tratar do passivo de ajustes com prazos de prestações de contas vencidos e de pendências na conclusão das análises das prestações de contas apresentadas, além de outros aspectos, como os mencionados no item 22 do voto condutor desta deliberação; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao CNPq, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e à Controladoria-Geral da União.